Tribunal: TJES
Processo: 5009459-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009459-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDUARDO PEIXOTO MASCARENHAS

IMPETRADO: FORUM PERMANENTE DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de paciente preso preventivamente desde 10 de janeiro de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 121, § 2º, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na prolação da sentença de pronúncia, pleiteando a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na conclusão da primeira fase do procedimento do júri que configure constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aferição de excesso de prazo na instrução criminal exige análise à luz do princípio da razoabilidade, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais legais.
4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente — tentativa de homicídio qualificado, tráfico e associação para o tráfico de drogas — e do risco à coletividade em caso de soltura.
5. A razoável duração do processo deve ser ponderada com o interesse público de segurança, especialmente diante da periculosidade social do acusado e da necessidade de resguardar a eficácia da persecução penal.
6. Recomenda-se ao juízo de origem que reavalie periodicamente a necessidade da prisão e que promova a celeridade na prolação da sentença de pronúncia.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5º, inciso LXI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, arts. 121, § 2º, e 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 552.162/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJE 23.03.2020; STJ, RHC 154.486/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJE 25.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009459-68.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDUARDO PEIXOTO MASCARENHAS

IMPETRADO: FORUM PERMANENTE DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Eduardo Peixoto Mascarenhas
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Consta na inicial que o paciente se encontra preso preventivamente desde 10 de janeiro de 2022, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 121, § 2º, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, apurados nos autos da Ação Penal nº 0000421-25.2023.8.08.0021.

Nesse contexto, a Defensoria Pública Estadual sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, e seus reflexos na prisão preventiva do paciente, vez que os autos estão conclusos para a sentença de pronúncia desde 15 de outubro de 2024.

Diante disso, a defesa

requer a

revogação
da prisão preventiva
,
com a expedição de alvará de soltura em benefício
do paciente
.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso,
no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

A esse respeito, destaco o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Nessa linha intelectiva, sabe-se que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o processo já se encontra em fase conclusiva, com todas as provas colhidas, alegações finais apresentadas e prontidão para a prolação da sentença.

Dito isso, em que pese a constatação de certa morosidade no desfecho do feito, especialmente após a fase de alegações finais, não há evidência nos autos de que o juízo
a quo
tenha adotado conduta protelatória ou de inércia processual deliberada, especialmente considerando a complexidade da causa, que envolve dois réus e imputações graves, já que foram imputadas ao paciente as condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 121, § 2º, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Outrossim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco decorrente da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo,
sem que isso implique conivência com eventual morosidade
.

A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados — tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas, e associação para o tráfico de drogas — e na necessidade de garantia da ordem pública.

A propósito, esse foi o posicionamento da Procuradoria de Justiça em parecer no id. 15060656,
in verbis
:

No caso específico, nota-se que o incremento no prazo pelo qual perdura o cárcere não se mostra de todo desarrazoado, estando o feito tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de condutas graves (homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores), de resolução complexa, com a presença de 02 (dois) réus, fatores que certamente importam maior elastecimento das diligências, além de exigir maior esforço e tempo para a conclusão das etapas processuais.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade na custódia cautelar combatida, não somente pela razoabilidade da caminhada processual, mas principalmente porque a constrição repousa em suficientes motivos para sua mantença, os quais foram analisados e sopesados pela Autoridade Judiciária da instância singela, porquanto é quem conhece melhor os fatos que permeiam o caso, e, portanto, pode melhor inferir sobre a necessidade da segregação, notadamente quando se tem em perspectiva a imputação de crime tão grave.

Nesse sentido, é pertinente destacar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Sendo assim, eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância. Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta”. (STJ, RHC 154.486, Proc. 2021/0310723-9, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022, DJE 25/03/2022).

Diante de tais premissas, não vislumbro neste momento processual a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo que justifique a concessão da medida de urgência.

Em tempo,
recomend
o
ao Juízo
a quo
celeridade na tramitação do feito, em especial
no que diz respeito à reavaliação periódica da necessidade da prisão preventiva, e à
prolação de sentença
de pronúncia
.

Assim
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 29 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)